Tribunal: TJDFT
Processo: 0752305-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ATO DE DISPOSIÇÃO DO BEM ANTERIOR À CITAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO DESCARACTERIZADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Conforme precedente, a fraude à execução só poderá ser reconhecida se o ato de disposição do bem for posterior à citação válida do sócio devedor, quando redirecionada a execução que fora originariamente proposta em face da pessoa jurídica.
2. Uma vez que a venda do imóvel ocorreu em 04/01/2019, ou seja, anteriormente à realização da citação válida da agravada (07/02/2019), não há que se falar, sob esse aspecto, em fraude à execução, pois o ato de disposição do bem é anterior à citação válida da sócia devedora, quando redirecionada a execução originariamente ajuizada contra a pessoa jurídica.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.